Tribunal: TJBA
Processo: 0514860-29.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514860-29.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIELSON SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
Bruno Cerqueira Peleteiro

APELADO: MARIA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO URBANA. ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE ININTERRUPTA POR MAIS DE CINCO ANOS. ANIMUS DOMINI CONFIGURADO. ÁREA INFERIOR A 250 M2. MORADIA HABITUAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A ação reivindicatória tem por finalidade assegurar ao proprietário o direito de reaver a posse do bem frente a possuidor não proprietário, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil. No caso em tela, a controvérsia reside na alegação de usucapião urbana pela apelada, que ocupa o imóvel há mais de cinco anos, atendendo aos requisitos do art. 1.240 do Código Civil.

A usucapião especial urbana, prevista no art. 1.240 do Código Civil, exige a posse ininterrupta, mansa e pacífica, por cinco anos, de área urbana de até 250 m2, utilizada para moradia do possuidor ou de sua família, desde que este não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não se exige justo título ou boa-fé para a configuração desse tipo de usucapião.

No caso concreto, restou comprovado que a apelada ocupa o imóvel há mais de cinco anos, exercendo a moradia habitual, sem oposição do proprietário registral. O imóvel possui área de 30 m2, inferior ao limite legal de 250 m2, e não há registro de que a apelada seja proprietária de outro imóvel.

A apelante, embora titular do domínio registral, não exerceu a posse do imóvel, que foi ocupado pela apelada desde antes da aquisição do bem. A apelada demonstrou, ainda, o animus domini ao ajuizar ação de usucapião e ao manter a posse de forma contínua e pacífica, cumprindo a função social do imóvel.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece a usucapião especial urbana quando preenchidos os requisitos legais, especialmente a posse ininterrupta, a utilização do imóvel para moradia e a ausência de oposição por parte do proprietário.

Diante do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião especial urbana, não há que se falar em imissão de posse pleiteada pela apelante. A sentença que reconheceu a usucapião foi mantida, com base nos próprios fundamentos apresentados pela apelante, que corroboram o direito da apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0514860-29.2016.8.05.0080, tendo como Apelante, ELIELSON SILVA RIBEIRO, e Apelado, MARIA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Apelação Cível.

Salvador, .